Tribunal: TJDFT
Processo: 0094077-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0094077-17.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ALBINO PINTO DE CASTRO D E S P A C H O Faculto ao apelado se manifestar sobre a petição de ID no 54870979. Intime-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator